Tribunal: TJBA
Processo: 8036610-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036610-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LEONARDO DAVI SOUSA COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. P
ACIENTE DIAGNOSTICADO COM
ESCLEROSE MESIAL TEMPORAL DIREITA
. PRESCRIÇÃO DE MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG PRÉ-OPERATÓRIA. DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DA SAÚDE.
RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DO EXAME. COMPETÊNCIA DE PROFISSIONAL DA MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. PRESENÇA DE PERIGO DE DANO. ANTERIOR DEFERIMENTO PELA AGRAVANTE. FATO QUE AFASTA A TESE DE SE TRATAR DE PROCEDIMENTO DISPENSÁVEL.
DECISÃO
PRESERVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036610-73.2024.8.05.0000

e Agravo Interno nº
8036610-73.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
, tendo como Agravante
a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, sendo Agravad
o
LEONARDO DAVI SOUSA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.